Tribunal: TJES
Processo: 5000909-87.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000909-87.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO FICSA S/A.
RECORRIDO: DELVECI LOPES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5000909-87.2021.8.08.0012

Recorrente:
BANCO FICSA S.A

Recorrido:
DELVECI LOPES DE OLIVEIRA

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Adriano Correa de Mello

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO FICSA S.A contra a sentença de ID nº 1523581 que
julgou procedentes os pedidos autorais
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº 1523596.
Contrarrazões
tempestivas, como certificado no evento de nº 1523600.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Aduz a autora, em síntese, que foi surpreendida pelo lançamento de descontos relativos a dois empréstimos em seu benefício previdenciário, relativos as supostas contratações de nº 010011131260 e 010011427354, e a disponibilização do crédito de R$ 3.723,40 em sua conta no mês 10/2020, originário do suposto contrato de nº 010011131260, não tendo o crédito do outro contrato disponibilizado em sua conta. Sustenta, todavia, desconhecer referidas transações. Pede, então, seja declarada a inexistência de relação jurídica e de débito com a Requerida para anular os contratos, condenação da Requerida na cessação das cobranças, condenação da ré em danos morais, condenação da ré na restituição em dobro pelas parcelas descontadas mensalmente do seu benefício, além do depósito judicial em favor da ré do valor creditado em sua conta, de.

Deferida liminar no Id. 6107548 para determinar a suspensão das cobranças relativas aos contrato de nº nº 010011131260 e 010011427354, no benefício previdenciário da autora e autorizando o depósito judicial da quantia creditada pelo réu na conta bancária do autor.

No Id. 6210440 a autora fez a juntada do comprovante de depósito judicial de R$3.723,40.

A ré, no Id. 6429869, apresentou defesa arguindo preliminar de incompetência do juizado por necessidade de perícia grafotécnica, de perda superveniente do interesse de agir com relação ao contrato nº º 010011427354, uma vez que este foi cancelado pela ré desde outubro/2020. No mérito, sustenta a regularidade das contratações.

É o breve relatório, ainda que dispensado na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Passo a decidir.

Do mesmo modo,
rejeito
a preliminar de
incompetência arguida
, porquanto, há juntada apenas do contrato nº 010011131260 (Id. 6429870) com assinatura, a qual, em comparação com os documentos juntados pela autora e documento de identidade utilizado na suposta contratação, resta claro ser fruto de falsificação, dispensando-se a realização de perícia pleiteada pelo réu.

Quanto à preliminar
de falta de interesse de agir,
também
rejeito,
pois, apesar de não ter a autora recebido a quantia e a ré afirmar que seu cancelamento do contrato nº 010011427354 ocorreu em 23/10/2020, no extrato do Id. 6106388, datado de 03/11/2020, o contrato consta como ativo, sendo, portanto, necessário provimento judicial a este respeito.

Sobre o mérito, importante consignar que a relação em análise é de natureza consumerista, militando em favor da parte autora, por conseguinte, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inc. VIII do CDC. Assim, compete ao réu a comprovação de que a contratação dos empréstimos foi regular e, assim, que as cobranças dos valores relacionados a eles são devidas.

Analisando os elementos dos autos, tenho que o negócio jurídico em questão está eivado de vício, uma vez que não está claro nestes autos que a parte autora contratou os empréstimos referente aos contratos nº 010011427354 e 010011131260, estando maculada a contratação por ausência de vontade, sendo fraudulenta.

Isso porque, o réu juntou apenas o contrato nº 010011131260 (Id. 6429870), cuja assinatura não foi reconhecida pela autora como sendo sua, além do fato de que diverge da assinatura dos documentos da autora juntados nos autos.

Com relação ao contrato nº 010011427354, o réu apresentou apenas a proposta de contratação, sem assinatura respectiva (Id. 6429873).

Além disso, o correspondente bancário com quem a autora, supostamente contratou o empréstimo, está localizado no Ceará, local este que a autora afirma não conhecer (Id. 7103723).

Por fim, o réu não fez comprovação de que disponibilizou à autora a quantia referente ao contrato nº 010011427354 e a autora devolveu a quantia creditada referente ao contrato nº 010011131260, conduta esta que é incoerente para quem, de fato, desejava a contratação.

Essa conduta de correspondentes bancários em fraudar contratos em nome dos consumidores tem sido uma prática recorrente, em especial no decorrer da pandemia da Covid-19, e que deve ser rechaçada.

Assim, é imperioso o reconhecimento de que a contratação em questão está maculada de vício de vontade, sendo o caso de desfazimento do negócio e retorno ao
status quo ante
, haja vista que a parte autora sequer recebeu o dinheiro referente a um dos contratos e devolveu o crédito referente ao outro, restando ao réu restituir as parcelas descontadas.

Cabe, então, ao réu, restituir à autora as parcelas descontadas desde janeiro de 2021 e em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, uma vez que a conduta fraudulenta da ré está clara nestes autos.

Sobre a pretensão indenizatória, diante do flagrante desrespeito aos direitos dos consumidores e das práticas abusivas, dúvidas não há quanto a prática de ato ilícito pelo réu, devendo ele arcar com a reparação dos prejuízos causados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois a situação vivenciada pela parte autora foge à razoabilidade e enseja o pagamento de indenização, gerando angústia, aflição e desgosto, na medida em que o consumidor vinculado a produto que não contratou.

Levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência e diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, é razoável e proporcional a fixação da quantia de
R$5.000,00
(cinco mil reais) a título de dano imaterial (art. 927 do CC e art. 5º, V e X da CF/88).

Pelo exposto,
julgo procedentes
os pedidos autorais para declarar a inexistência dos contratos nº 010011131260 e 010011427354, determinando, assim, a cessação definitiva dos descontos referentes a ele, confirmando-se a decisão liminar. Outrossim, condeno o réu a restituir em dobro à autora as quantias de R$91,00 (01/01/2021), R$91,00 (01/02/2021) e R$91,00 (01/03/2021), além das demais parcelas que foram descontadas do benefício previdenciário da autora no curso desta demanda, valores estes que deverão ser corrigidos desde a data do desconto e acrescidas de juros legais desde a citação. Por fim, condeno o réu a pagar à autora
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data de publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO).

O recorrente alega, em apertada síntese, a ausência de pretensão resistida, a perda do objeto da lide e a regularidade da contratação, não havendo que se falar em declaração de inexigibilidade, suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo e condenação ao pagamento de danos materiais. Afirma, ainda, a inexistência de danos morais. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Além disso,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da imprescindibilidade da prova técnica.
Ressalta-se que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente, conforme dispõe o artigo 5º da Lei 9.099/95. Ocorre que, no presente caso, não se vislumbra a necessidade de perícia para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa. Ademais, o artigo 464, §1º, inciso II do CPC prevê que o juiz indeferirá a prova pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Sobre a ausência de interesse processual por perda do objeto, também a rejeito. Não obstante haja argumentação no sentido de que o contrato nº
010011427354 fora cancelado no dia 23/10/2021, o documento de ID 6106388 comprova que tal contrato estava ativo. Destarte, há sim interesse processual na cassação deste contrato, além de ser objeto da demanda outro contrato, cujos valores foram disponibilizados e descontados no benefício previdenciário da recorrida.

Ademais, é clara a correta descrição da alegada lesão ao direito material e a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo e satisfazê-lo, restando plenamente caracterizados os pressupostos da utilidade, necessidade e adequação. Portanto
, rejeito a alegação de ausência de interesse processual na presente demanda.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que
não assiste razão
à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pontuo desde logo, que a relação jurídica objeto da presente demanda é de natureza consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aplicam-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida foi surpreendida com dois empréstimos em seu benefício previdenciário, contudo, com somente a disponibilização do crédito de um deles no valor de R$ 3.723,40 (três mil setecentos e vinte e três reais e quarenta centavos), fruto do contrato nº

010011131260
, supostamente contratado com o recorrente. Entretanto, a parte autora alega desconhecer o mencionado contrato.

Alega a recorrida que entrou em contato com o recorrente a fim de que os contratos fossem cancelados, haja vista desconhecer os negócios jurídicos praticados. Todavia, obteve como resposta apenas que efetivamente existia um contrato firmado em seu nome, mas sem permitir vistas ao instrumento contratual.

Por tais motivos, pleiteou a declaração de inexistência do débito, com a consequente suspensão dos descontos, a restituição da quantia descontada indevidamente de seu benefício previdenciário e o pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente, é importante pontuar que os elementos constantes nos autos demonstram que a instituição financeira celebrou um contrato de empréstimo sem a solicitação ou autorização da recorrida, realizando o depósito de quantia em sua conta bancária e descontos em seu benefício previdenciário de maneira indevida.

Não merece prosperar a alegação de regularidade da contratação. Isto porque a recorrida afirma não ter celebrado qualquer contrato de empréstimo com o recorrente e, observando os documentos acostados aos autos, é possível observar uma grande discrepância entre as assinaturas do contrato e do documento de identidade da recorrida. Vejamos:

Observa-se que, em nenhum momento, fora apresentada a digitalização da via original do contrato, contando a assinatura à caneta da recorrida, de modo que todos os documentos apresentados aparentam ser cópias e levam a crer na possibilidade de fraude da assinatura.

Ademais, é clara a boa-fé da consumidora, haja vista que, ao tomar conhecimento dos mencionados fatos, preocupou-se em informar imediatamente ao banco recorrente que não realizou tal contratação e depositou judicialmente o valor que havia sido creditado em sua conta bancária (ID nº 1523478).

Posto isso, é importante mencionar que constitui um direito básico do consumidor à proteção contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, conforme dispõe o artigo 6º, inciso IV do CDC.

O mencionado diploma normativo, em seu artigo 39, inciso III, considera abusiva a prática de
“enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço”
, o que é vedado ao fornecedor.

Pelo exposto, resta claro e evidente que a conduta do recorrente vai de encontro com as disposições e garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), em flagrante violação à boa-fé, transparência, lealdade, probidade, equidade e ao dever de informação.

Ressalta-se que essa prática tem se tornado comum no Brasil, já foi alvo de diversas matérias jornalísticas, e o aumento no número de reclamações relacionadas ao empréstimo tem chamado a atenção das autoridades para se empenharem no combate às fraudes e abusos contra o consumidor nas operações desse tipo de crédito.

Além disso, é certo que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Da análise dos autos, restou claro que o recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que a recorrida conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte do recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$5.000,00 (
cinco mil reais)
, que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do
valor da condenação
, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.